Tribunal: STF
Processo: AI 112546
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-28
Data de publicação: 1986-11-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL NÃO ULTRAPASSADO (ART. 325,
INC. V, LETRA 'C' E VIII, DO RI/STF, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA
REGIMENTAL N. 2/85).
NÃO TENDO A DECISÃO DIVERGIDO DA JURISPRUDÊNCIA CONSAGRADA NO
ENUNCIADO DA SÚMULA 487, QUE, ALIAS, NÃO SE AJUSTA A HIPÓTESE DOS
AUTOS, ATÉ PORQUE TUDO FOI DISCUTIDO QUANTO AO DIREITO A POSSE, E
EM FACE DAS PROVAS REALIZADAS, NÃO SE TEM COMO ULTRAPASSADOS OS
OBICES REGIMENTAIS, NÃO HAVENDO CABIDA, EM CONSEQUENCIA, PARA O
CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.